Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-10.2020.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-10.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA PEREIRA BARROS - CPF: 988.225.781-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO - DESCABIMENTO

- VALOR FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR ELEVADO, CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consideradas as peculiaridades do caso e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de se concluir que o
quantum
arbitrado pelo magistrado singular se revela desarrazoado, o que importaria, a princípio, em sua redução.

Contudo, não havendo recurso da parte requerida, homenageia-se o princípio do
non reformatio in pejus
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, razão pela qual não prospera a pretensão da parte autora para que o valor arbitrado seja majorado.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MARIA PEREIRA BARROS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
por si ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:

a)

Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes (contrato de seguro de vida, conforme descontos identificados no ID º 35379444);

b)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a contar da sentença até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% a.m., contados da citação;

c)

Condenar a requerida à restituição das parcelas descontadas do autor, corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Por fim, condenou ainda a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15 - ID nº 108821047.

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da sentença na parte em que fixa o
quantum
devido a título de indenização por danos morais, ressaltando que fora fixado em patamar irrisório, não condizente com a extensão do dano sofrido.

Assegura que ao arbitrar o montante indenizatório, o julgador não se atentou para o caráter pedagógico e reparatório da indenização e sequer considerou a condição econômica das partes, salientando que os descontos efetuados indevidamente pela requerida em seus proventos repercute de forma significativa, comprometendo sua subsistência.

Assim, defende que a indenização por dano moral não deve ser simbólica, mas efetiva, devendo se revestir de um caráter pedagógico e preventivo, sendo de tal monta que iniba o ofensor de repetir seu comportamento
.

Sugere o valor de R$ 15.000,00 como apto a promover a reparação necessária.

Ao fim, pugna pela majoração também dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no ID nº 108823953, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor

JOSÉ MARIA PEREIRA BARROS
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO S/A,

sustentando, em síntese, que desde março/2019 estão sendo efetuados descontos em sua conta corrente, referentes ao produto “Seguro de Vida e Previdência”, inicialmente no valor de R$ 116,93 e, posteriormente, em R$ 122,00, cuja origem desconhece.

Relata na inicial que
houve falha na prestação dos serviços, pois, a ré, enquanto mantenedora de relação jurídica com o autor deve zelar e se cercar de todas as cautelas possíveis para que não ocorram fraudes, de modo a evitar descontos indevidos. Desse modo, se negligente, deve responder pelos danos materiais e morais causados.

Assim, ajuizou a demanda, a qual teve regular processamento e ao fim sentenciada nos moldes relatados.

Descontente com o valor arbitrado em R$ 5.000,00, a título de danos morais, recorre o autor solitariamente.

Pois bem.

De se destacar que a insurgência recursal se restringe apenas ao valor do
quantum
arbitrado a título de reparação por danos morais.

Com efeito, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Assim,
deve o julgador, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização – EMPRÉSTIMO VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.
(N.U 0001436-40.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Mais ainda se a empresa não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente para evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve. Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).
(N.U 0011025-31.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Feitas estas considerações, constata-se que a tese recursal não prospera.

Isso porque, de se concluir como elevado o valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, considerando recentes julgamentos desta Colenda 2ª Câmara.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Trata-se de ação em que a Recorrida BRUNNA FERREIRA BONFIM postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de estar inadimplente com o Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações. 3. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 8011374-57.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Deveras, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça se constata que o autor ajuizou na Comarca de Vila Rica/MT, 07 ações, sendo 05 (cinco) contra a instituição financeira apelada e destas 05, 03 (três) tiveram a inicial indeferidas e foram extintas sem resolução de mérito, senão vejamos:

- Na
ação 1000834-55.2020
- inicial indeferida por ausência de documentos e em razão da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica;

- Na
ação 1000835-40.2020
- inicial indeferida por ausência de documentos e em razão da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Na ação 1000835-40.2020, o magistrado ainda fez constar da sentença:
“
constatou-se que o requerente propôs ação idêntica, em relação aos mesmos fatos em desfavor do Banco Bradesco, autuada sob o número 1000834-55.2020”.

Ambas as ações transitaram em julgado em 12/11/20, sem recurso.

- Na
ação 1000836-25.2020
- inicial indeferida por ausência de documentos e em razão da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, com trânsito em julgado em 16/12/20, sem recurso;

Contudo, em que pese todo o arrazoado em linhas anteriores, à
hipótese,

deve ser mantida a sentença monocrática, sobretudo em razão da ausência de irresignação da parte requerida.

Assim, para que não se incorra em
reformatio in pejus
da parte que recorreu solitariamente, deve o
decisum
ser mantido em todos os seus termos.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a ausência de complexidade da causa posta, bem como o julgamento antecipado da lide, descabe falar em elevação do percentual fixado pelo magistrado sentenciante, eis que condizente com o labor advocatício.

Assim, c
om essas considerações,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021